Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713416-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MARIA ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Indenização do seguro prestamista. Revogação da gratuidade de justiça rejeitada. Atestado médico inconclusivo quanto à incapacidade laboral da segurada. Solicitação do valor indenizatório após o prazo previsto no CCB 206, §1o, "b". Termo inicial: fato gerador da pretensão. Pretensão prescrita. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei no 14.238/2021 e 206, §3o, inciso IX, do Código Civil, bem como aos enunciados 229, 278 e 609, todos da Súmula do STJ, sustentando a ausência de prescrição, ao argumento de que, em razão das peculiaridades da neoplasia maligna que lhe acometeu, a insurgente vive em estado de alerta quanto à sua saúde com recidivas, motivo pelo qual não há como saber com exatidão a data inicial da contagem do prazo prescricional, uma vez que o lapso temporal entre o descobrimento e a comunicação do sinistro não deve ser considerado como uma data única. Assevera, ademais, que é segurada e beneficiária do contrato de seguro prestamista, incidindo o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto na Lei Subjetiva Civil. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Lei no 14.238/2021 e 206, §3o, inciso IX, do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O CCB 206, § 1o, II, ‘b’ estabelece que é de um ano o prazo prescricional para ação do segurado contra o segurador, contado da ciência do fato gerador da pretensão. O laudo médico, datado de 2011 (id 41507433 - Pág. 51), apenas informa que a autora foi submetida à tireoidectomia total, sem mencionar incapacidade laboral. Não há documento recente atestando a invalidez da autora em virtude da doença, de modo a atender aos requisitos necessários para a cobertura do seguro prestamista contratado. É importante ressaltar também que, não obstante a autora tenha descoberto a doença em 2011, apenas solicitou a indenização em 2020, deixando de comunicar a ocorrência do sinistro logo após seu conhecimento, conforme previsão em contrato (id 41507446 - Pág. 2) (ID 44305577 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta aos enunciados 229, 278 e 609, todos da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula n. 518 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.115.438/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 30/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024